Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747117-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTO BARBARA DE JESUS, WESLEY FERREIRA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora